Tribunal: TJSP
Processo: 1002679-06.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 5a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2016-11-30

Ementa:
ÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INTEGRAL – A pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. A Lei Complementar no 452/1974, que estabelece a pensão por morte em 75% sobre o valor da aposentadoria a que o contribuinte teria direito não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Nega-se provimento ao recurso e ao reexame necessário, com a observação constante do acórdão no tocante aos juros de mora e correção monetária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002679-06.2014.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 5a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 30/11/2016)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara Extraordinária de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

30/11/2016

Ementa:
Apelação cível e reexame necessário. PENSÃO POR MORTE – COMPLEMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INTEGRAL – A pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. A Lei Complementar no 452/1974, que estabelece a pensão por morte em 75% sobre o valor da aposentadoria a que o contribuinte teria direito não foi recepcionada pela nova ordem

Ementa:
Apelação cível e reexame necessário. PENSÃO POR MORTE – COMPLEMENTAÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INTEGRAL – A pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. A Lei Complementar no 452/1974, que estabelece a pensão por morte em 75% sobre o valor da aposentadoria a que o contribuinte teria direito não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Nega-se provimento ao recurso e ao reexame necessário, com a observação constante do acórdão no tocante aos juros de mora e correção monetária.